Tribunal: CARF
Processo: 10950.906333/2011-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.906333/2011-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.023 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
INGÁ VEÍCULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/01/2003
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
NULIDADE
DO
DESPACHO
DECISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Fica comprometida a análise do pedido de restituição do contribuinte quando
inexiste o crédito tributário exigido. Não demonstrado pelo contribuinte dispor
do crédito passível de ressarcimento/restituição impossível o seu deferimento.
Tampouco possível reconhecer a nulidade do ato administrativo que não
homologa a PER que demonstra a ausência do crédito pleiteado pelo
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Participaram do presente julgamento as Conselheiras: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Sabrina Coutinho Barbosa. Ausente o
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves.

Relatório
Originalmente, trata-se de pedido de restituição do pagamento indevido/a maior
no valor de R$ 7.851,15 através da transmissão do PER no 04064.18039.310505.1.2.04-6427, em
31/05/2005 pela Recorrente, mas que foi indeferido pela Administração Fiscal em razão de
ausência de crédito a ser ressarcido em favor da Recorrente, visto que utilizado para pagamento
de débitos, relacionados no Despacho Decisório de fl. 05.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.906333/2011-20
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.023 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.906333/2011-20

Assim que cientificada do indeferimento, a Recorrente apresentou manifestação
de inconformidade arguindo, especificamente, nulidade do despacho decisório, porque ausente a
motivação para a negativa da restituição ao crédito decorrendo em prejuízo ao exercício da
ampla defesa e do contraditório pela Recorrente.
Oportunamente, suscitou o reconhecimento do crédito exigido na monta de R$
7.851,15 e, de conseguinte a homologação das compensações realizadas com o referido crédito.
Ato seguinte, foi proferido acórdão pela 1a Turma da DRJ/JFA que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
assim ementado:
ASSUNTO:
NORMAS GERAIS
DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2002 PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
Incabível a alegação de cerceamento de defesa quando a decisão contestada evidenciar a
motivação do indeferimento da restituição, possibilitando ao interessado aduzir suas
razões de discordância.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Intimada aos dias 06/03/2014, a Recorrente interpôs recurso administrativo
voluntário no qual repisa os argumentos de fato e de direito deduzidos na primeira defesa
apresentada.
Sem juntada de provas.
Vieram os autos para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo (protocolo realizado em 07/04/2014) e
preenche todos os requisitos de formais de admissibilidade, especialmente quanto ao limite de
alçada das Turmas Extraordinárias, em atendimento ao RICARF, portanto, dele conheço.
De já, fazendo leitura da peça recursal constato que a Recorrente reconhece que
após a transmissão do pedido de ressarcimento via o PER no 04064.18039.310505.1.2.04-6427,
pleiteou a compensação do crédito requerido para pagamento dos débitos formalizados nas
DCOMP ́s
nos
25420.76497.131006.1.3.040853,
36818.06150.101106.1.3.041491
e
05494.06434.101006.1.3.049773, ao firmar:
Em decorrência disso, em 31.05.2005, a impugnante transmitiu pedido de restituição do
referido crédito, ao qual vinculou, posteriormente, pedidos de compensação, a fim de
amortizar débitos de PIS/PASEP, conforme o quadro demonstrativo abaixo:
PER/DCOMP
Valor original do débito
25420.76497.131006.1.3.04-0853
R$ 499,66
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.023 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.906333/2011-20

36818.06150.101106.1.3.04-1491
R$ 1.034,87
05494.06434.101006.1.3.04-9773
R$ 4.218,65
Assim, a requerente pretendia pagar os débitos acima mencionados com o crédito objeto
do presente pedido de restituição, entretanto, a autoridade fiscal indeferiu o pedido em
referência, sob o argumento de que o crédito pretendido foi "(...) integralmente utilizado
para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
restituição."
Referida decisão, na forma como foi proferida, causou dúvidas e insegurança à
contribuinte, vez que, com todo o respeito, o texto do referido despacho decisório é
obscuro e omisso quanto ao resultado prático e às conseqüências jurídicas decorrente do
indeferimento do pedido de restituição.
Logo, resta incontroverso o uso do crédito para pagamento de débitos.
Faço esse apontamento, porque a Recorrente fez tal destaque em sua peça para, ao
fim, requerer o seja reconhecida a existência do crédito e, consequente homologação das
compensações.
Pois bem, como brilhantemente salientado pelo Relator no acórdão recorrido, o
objeto do presente procedimento administrativo é examinar a existência ou não do crédito
solicitado no PER no 04064.18039.310505.1.2.04-6427, tão somente.
Qualquer pedido e/ou argumento da Recorrente em torno da compensação e sua
homologação é tema estranho ao presente, devendo ser discutido em processo próprio. Assim,
inconteste o afastamento de qualquer análise em torno do pedido de compensação.
No que se refere ao cerceamento de defesa por causa de suposta falta de
motivação no ato administrativo a ensejar na nulidade do Despacho Decisório, mais uma vez
melhor sorte não assiste a Recorrente.
Isso porque, por uma simples análise do citado documento é fácil identificar o
motivo da negativa do ressarcimento que é o uso para pagamento de débitos da própria
Recorrente e em compensações, fato corroborado pela própria Recorrente em sua manifestação
de inconformidade ao afirmar a utilização do crédito tributário ali requerido para pagamento de
débitos por meio das DCOMP ́s relacionadas no Despacho Decisório.
Dado ao fato, não há que se falar em nulidade do despacho decisório, porquanto
ausente o crédito aqui debatido.
Portanto, acertada a decisão proferida pela 4a Turma da DRJ/FNS que transcrevo
como razões de decidir:
O exame do quadro constante do item 3 – Fundamentação, Decisão e Enquadramento
Legal, do Despacho Decisório, não deixa dúvida que o DARF que originou o crédito
solicitado no PER foi integralmente consumido em compensações informadas em
DCOMPs e na quitação de débito da própria contribuinte, conforme discriminado no
Relatório acima. Tais DCOMPs foram vinculadas ao PER ora em discussão, conforme
reconhecido na própria manifestação de inconformidade.
Portanto, não prospera a alegação de ausência de motivação do Despacho Decisório,
tampouco a restituição do crédito pleiteado neste processo.
Por fim, as DCOMPs vinculadas ao PER ora em discussão não são objeto do presente
litígio, uma vez que não há nos autos qualquer notícia de Despacho de não
homologação das compensações declaradas, o que só poderia ocorrer no prazo de cinco
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.023 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.906333/2011-20

anos da data de entrega das DCOMPs (Lei no 9.430/96, art. 74, § 5o), sob pena de haver
a homologação tácita das compensações.
Ao todo o exposto, conheço do recurso administrativo voluntário da Recorrente e
nego provimento pelas razões expostas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital